Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703528-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA BARBOSA AGRAVADO: PAULO FERNANDES DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldina Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 139327487 dos autos n. 0701022-14.2018.8.07.0014) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Paulo Fernandes de Lima, indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões recursais (ID 43242181), a agravante esclarece que “ajuizou ação de reparação de danos no ano de 2010, distribuída perante à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal visando ser indenizada dos valores atinentes às benfeitorias e acessões que por ela foram edificadas no imóvel localizado na SRIA QE 38, Lote 06, Área Central, Guará II (DF), objeto da matrícula imobiliária no 59495 do 4o CRI-DF”. Afirma que “Em 28/02/2018, após obter o reconhecimento do direito indenizatório na fase de conhecimento, a Agravante instaurou o pedido de liquidação de sentença, resultando na HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL que lastreou o valor cobrado no título exequendo, conforme Decisão ID 99006663”. Salienta ter o executado adotado medidas para inviabilizar o cumprimento de sentença. Ressalta que após o esgotamento das medidas constritivas de bens, houve a postulação da penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel que originou a própria dívida. Alega que, instada a se manifestar sobre o pleito da referida penhora, a Terracap não apresentou qualquer objeção ou contrariedade, limitando-se a juntar dois documentos emitidos pela área técnica: a ficha financeira do imóvel (ID 131683209 da origem) e o despacho inserido no ID 131683210 da origem. Pontua ressair evidente a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel para fins de indenização por benfeitorias, dado o expressivo valor econômico e patrimonial dos direitos aquisitivos, na esteira de precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. Manifesta ser a decisão agravada “deficiente de fundamentação”, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC. Destaca que a iniciativa da agravante de reivindicar o direito indenizatório a título de benfeitorias é anterior à medida executiva instaurada anos depois por parte da Terracap. Extrai, disso, a própria boa-fé no ato da cobrança do valor que entende devido. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão de “fato altamente relevante de que a Agravante foi recentemente informada que o Agravado está negociando o prédio a ser objeto da penhora com terceiros no mercado paralelo ao Judiciário, simplesmente ignorando a dívida em execução”. Conclui: “Caso não haja urgente intervenção judicial, ao menos para desde logo deferir a averbação da penhora perante a matrícula imobiliária dos direitos aquisitivos, possíveis adquirentes poderão tumultuar sobremaneira o cumprimento de sentença, causando maiores disputas a serem prontamente evitadas”. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência para que se determine imediata penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, instando-se o Juízo de origem a adotar todas as medidas necessárias à efetivação da decisão. Roga, ainda, pela estipulação de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), para assegurar o resultado útil da liminar. No mérito, requer conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, confirmando-se a providência de urgência. Por fim, requer, após a efetivação da penhora dos direitos aquisitivos, a realização de “praceamento” do imóvel, garantindo-se que, com os valores apurados, sejam liquidados prioritariamente o crédito devido em favor da agravante e, em seguida, reservado crédito em proveito da Terracap. Após a dedução destes valores, pleiteia venha a ser disponibilizado eventual saldo positivo ao devedor fiduciário. Preparo recolhido (IDs 43242187 e 43242188). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente um dos requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: O art. 835, inciso XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC/2015, condicionando sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub- rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC/2002). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC/2015, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedo fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, em especial, o expediente de ID: 131683209, verifico (i) a existência de alienação fiduciária sobre o bem imóvel, (ii) a situação de inadimplência pelo devedor relativamente ao bem; (iii) o ajuizamento de demanda prévia com vistas à execução da dívida, condições que obstam, sobremaneira, o acolhimento do pedido autoral. Ante as razões expostas, indefiro a penhora do imóvel objeto da certidão de ônus em ID: 115689266. Por conseguinte, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. A probabilidade do direito se verifica, pois, atrelada à possibilidade da penhora sobre direito de aquisição gerado pelo contrato de alienação fiduciária, e não propriamente sobre o imóvel alienado fiduciariamente, o que é expressamente admitido pelo art. 835, XII, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Acrescente-se o art. 1.368-B do Código Civil, o qual dispõe que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, de modo que o direito de aquisição, de natureza real, pode ser objeto de constrição judicial. Entretanto, não houve efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante alegou, no tema, “fato altamente relevante” por, supostamente, ter sido “recentemente informada que o Agravado está negociando o prédio a ser objeto da penhora com terceiros no mercado paralelo ao Judiciário, simplesmente ignorando a dívida em execução”. Disso extrai a urgência da providência liminar, nos termos seguintes: “Caso não haja urgente intervenção judicial, ao menos para desde logo deferir a averbação da penhora perante a matrícula imobiliária dos direitos aquisitivos, possíveis adquirentes poderão tumultuar sobremaneira o cumprimento de sentença, causando maiores disputas a serem prontamente evitadas”. Em que pese os argumentos, não se verifica nos autos qualquer elemento comprobatório da suposta intenção do agravado de alienar o imóvel em referência. Nesse sentido, há apenas a ilação da agravante, que, por si só, não é apta a ensejar a adoção das medidas pleiteadas em uma análise superficial, própria das tutelas de urgência. A isso se soma que a ausência de localização de bens penhoráveis do agravado não coloca em risco, de fato, o crédito da agravante. A inexistência ou o desconhecimento de bens do devedor para constrição ocasionará apenas a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a respectiva suspensão do prazo prescricional, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora